Tribunal: TJES
Processo: 0036822-54.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036822-54.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: NICOLAS DO ESPIRITO SANTO TRANCHO
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0036822-54.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: NICOLAS DO ESPIRITO SANTO TRANCHO

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RODOLFO GOMES AMADEO - RJ097514

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por

NICOLAS DO ESPÍRITO SANTO TRANCHO

contra a r. sentença de fls. 131/136vº, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária, ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido formulado pelo autor.

Em suas razões recursais, fls. 141/152, o apelante sustenta, em suma:
(I)

“
nada obstante a existência de vagas em aberto aguardando preenchimento, o Estado está convocando servidores temporários para ocupá-las, ao invés de ter feito a convocação daqueles candidatos aprovados no concurso de 2018”
(fl. 143);
(II)

“
o recorrente demonstrou não só a existência de cargos efetivos vagos, bem como a contratação precária de professores para ocupá-los.
Diante dessa comprovação exsurge o direito subjetivo à nomeação do autor, candidato aprovado no concurso em cadastro de reserva
”
(fl. 145);
(III)

“
não se pode autorizar que o Estado proceda à contratação de servidores em designação temporária para ocupar os cargos já criados por lei, em preterição aos candidatos aprovados em concurso”
(fl. 145);
(IV)

“
considerando que autor foi classificado na 24
a
posição, sendo certo que, em dezembro de 2018, ainda restavam 7 vagas para serem ocupadas para o cargo de Professor B, Geografia, na região de Cariacica (em dezembro de 2018 ainda restavam ser convocados os candidatos aprovados até a 26
a
posição), o que
contemplaria o direito do autor de convoca-lo para nomeação no cargo aprovado”
(fl. 146);
(V)
“
não há justificativa para que o Estado tenha feito a contratação de servidores temporários, de forma continuada, para o mesmo cargo e para a mesma localidade para a qual o autor havia sido aprovado em concurso público” (fl. 146).

Intimado, o apelado ofertou resposta às fls. 154/155, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

NICOLAS DO ESPÍRITO SANTO TRANCHO

contra a r. sentença de fls. 131/136vº, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária, ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido formulado pelo autor.

Em suas razões recursais, fls. 141/152, o apelante sustenta, em suma:
(I)

“
nada obstante a existência de vagas em aberto aguardando preenchimento, o Estado está convocando servidores temporários para ocupá-las, ao invés de ter feito a convocação daqueles candidatos aprovados no concurso de 2018”
(fl. 143);
(II)

“
o recorrente demonstrou não só a existência de cargos efetivos vagos, bem como a contratação precária de professores para ocupá-los.
Diante dessa comprovação exsurge o direito subjetivo à nomeação do autor, candidato aprovado no concurso em cadastro de reserva
”
(fl. 145);
(III)

“
não se pode autorizar que o Estado proceda à contratação de servidores em designação temporária para ocupar os cargos já criados por lei, em preterição aos candidatos aprovados em concurso”
(fl. 145);
(IV)

“
considerando que autor foi classificado na 24
a
posição, sendo certo que, em dezembro de 2018, ainda restavam 7 vagas para serem ocupadas para o cargo de Professor B, Geografia, na região de Cariacica (em dezembro de 2018 ainda restavam ser convocados os candidatos aprovados até a 26
a
posição), o que
contemplaria o direito do autor de convoca-lo para nomeação no cargo aprovado”
(fl. 146);
(V)
“
não há justificativa para que o Estado tenha feito a contratação de servidores temporários, de forma continuada, para o mesmo cargo e para a mesma localidade para a qual o autor havia sido aprovado em concurso público” (fl. 146).

É sabido que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
1
.

O ente público exaure o concurso público ao nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, relegando ao juízo de conveniência e oportunidade a nomeação dos demais candidatos aprovados para além das vagas editalícias.

Em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo edital, também em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o
“surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
2

De acordo com pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado”

(RMS 63.062/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020).

Segundo a Corte da Cidadania a simples existência de contratados temporariamente pelo poder público não assegura a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, porquanto permanece sua condição de mera expectativa de direito. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO NO EDITAL. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO ILEGAL DO CONTRATO. IMUTABILIDADE DA NATUREZA PRECÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificam para além das vagas oferecidas no edital do certame, não têm o direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente, expectativa de direito. Precedentes do STJ e do STF. 2. A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. 3. A prorrogação dos contratos temporários para além dos limites temporais legalmente fixados não modifica sua natureza transitória, para transformá-los em vínculos efetivos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE SERVIDORES TERCEIRIZADOS OCUPAM OS CARGOS PARA OS QUAIS HÁ CONCURSO VÁLIDO COM CANDIDATOS APROVADOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO PODE SER AVALIADA NESTA CORTE A ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem de que a manutenção de contratos temporários de terceirizados para o mesmo cargo, por si só, não gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação, pois deve ser comprovada além das contratações, a existência de cargos de provimento efetivo desocupados, encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedentes: AgRg no REsp. 1.368.511/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.6.2013 e AgRg no RMS 33.514/MA, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 8.5.2013. 2. No caso, o autor foi aprovado na 105a. posição, havendo previsão, no Edital do certamente, de apenas 6 vagas a serem preenchidas. Com efeito, não há direito subjetivo do candidato à nomeação, porquanto sua classificação na relação de aprovados no certame está muito além do número de vagas previstas. 3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 162.513/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016).

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. IRREGULARIDADE POR PARTE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a classificação e a aprovação do candidato, fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, apenas confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, seja por criação de Lei ou por força de vacância, ainda que não haja previsão editalícia para o preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do certame (MS 19.884/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013), e houver preterição da convocação dos candidatos aprovados pela contratação de servidores temporários. 2. Essencial que o candidato demonstre a existência de vagas ativas, ou seja, criadas por Lei ou desocupadas em razão de aposentadoria, exoneração ou outra forma de vacância; bem como, aponte a realização de designações temporárias para ocupar tais vagas, em número suficiente a alcançar sua posição classificatória no concurso, comprovando que caracterizaram afronta aos dispositivos constitucionais do artigo 37, incs. II e IX, da Constituição Federal. 3. Determinar a nomeação de candidatos em número excedente às vagas comprovadamente disponíveis nos quadros da Administração, sem o respeito da ordem classificatória e sem prova da existência de cargos vagos, poderia implicar em desequilíbrio das finanças públicas e, até mesmo, resultar em extrapolação dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com responsabilização do Governador, na forma da Lei. 4. Segurança denegada. (TJES; MS 0020856-64.2015.8.08.0000; Rel. Subst. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 14/09/2017; DJES 22/09/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 5. Sob esse prisma, considerando que o impetrante restou aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital, não possui o mesmo direito subjetivo à nomeação. 6. O simples fato do Estado do Espírito Santo ter procedido a contratação de servidor temporário para o cargo de professor de história, na localidade de Santa Leopoldina, não autoriza entendimento de que a referida contratação ocorrera para ocupar cargos vagos, porquanto visa atender o aumento temporário de alunos matriculados naquele ano (fls. 45-V/46). 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que Não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Impõe-se que se comprove que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento efetivo desocupados. (MS 13.823/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 12/05/2010) 8. Segurança Denegada. (TJES; MS 0038246-13.2016.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 07/08/2017; DJES 16/08/2017).

No caso, em que pese a irresignação da apelante, não está comprovado o desvio de finalidade nas contratações temporárias, ou seja, as apontadas contratações temporárias para preenchimento de cargos vagos efetivos.

O apelante prestou concurso público regulado por meio do Edital nº 01/2018, e foi aprovado na 24ª (vigésima quarta) colocação para o cargo de Professor B, de Geografia para a cidade de Cariacica, para o qual o certame ofertou 16 (dezesseis) vagas para concorrência geral (fl. 32).

O prazo de validade do concurso foi de 06 (seis) meses a partir de 27/06/2018 (fl. 61), ou seja, o concurso expirou em 26/12/2018.

Para comprovar a suposta contratação de temporários, o autor juntou aos autos o edital nº 65/2018 (fls. 70/75) que sequer informa o quantitativo de vagas existentes para a cidade de Cariacica a serem providas por contratações temporárias.

Ademais, o requerido esclarece que tais vagas decorrem de substituição de efetivos afastados em razão de ocupação de cargo de direção escolar e coordenação escolar, licenças médicas, do exercícios de cargo comissionado, de função gratificada ou de composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria Estadual de Educação.

Em sendo assim, não há comprovação de que as contratações temporárias foram efetivadas irregularmente, ao contrário, consta dos autos um rol de justificativas legais para a contratação dos professores temporários.

Como bem pontuado pelo magistrado de singela instância,
“sobre a documentação apresentada à fl. 60 (...) não se trata de comprovação fática suficiente para respaldar a pretensão autoral, haja vista que, embora o recorrente alegue que se trata de quantidade de cargos vagos para professor de geografia em Cariacica, seu conteúdo não está claramente especificado, se resumindo apenas a uma tabela sem título, sem explicação de seus dados e sem demonstração de proveniência de suas informações.”

Há que se ressaltar, por fim, que durante o prazo de validade do concurso, o requerido proveu as 16 (dezesseis) vagas previstas no edital, de forma que não se verifica a existência de direito subjetivo à nomeação do apelante.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que a verba passará de 10% (dez por cento) fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual. Por fim, com arrimo no artigo 98, §3º, do CPC, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais pelo fato de que foi deferido o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
STF, RE 598099, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral – Mérito DJe-189 Divulg 30-09-2011 Public 03-10-2011.

2
STF, RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO PELO CERTAME. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL PREENCHIMENTO IRREGULAR/DESVIO DE FINALIDADE
DE CARGO VAGO SURGIDO NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME
.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STF, por meio de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598099).

2. O ente público exaure o concurso público ao nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, relegando ao juízo de conveniência e oportunidade a nomeação dos demais candidatos aprovados para além das vagas editalícias.

3. Em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo edital, também em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o
“surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
(RE 837311).

4. De acordo com pacífica jurisprudência do STJ:
“Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado”

(RMS 63.062/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020).

5. Segundo a Corte da Cidadania a simples existência de contratados temporariamente pelo poder público não assegura a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, porquanto permanece sua condição de mera expectativa de direito.

6. Hipótese em que não há comprovação de desvio de finalidade nas contratações temporárias, ou seja, de que as apontadas contratações temporárias de deram para preenchimento de cargos vagos efetivos. Ao contrário, consta dos autos um rol de justificativas legais para a contratação dos professores temporários.

7. Durante o prazo de validade do concurso, o requerido proveu as 16 (dezesseis) vagas previstas no edital, de forma que não se verifica a existência de direito subjetivo à nomeação do apelante que foi aprovado em 24º lugar.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.